Tribunal: TJSP
Processo: 1016252-28.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES E MALES COLUNARES - MONTADOR - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTA INSTÂNCIA CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO NA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES E MALES COLUNARES - MONTADOR - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NESTA INSTÂNCIA CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - ART. 85, §4o, II, CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ (TEMA 1105 DO STJ).

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – JUROS DE MORA – ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 – INCIDÊNCIA DA EC 113/21 APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR.

Recurso do obreiro provido. Reexame necessário e apelo do INSS parcialmente providos. Recurso da assistente simples do réu desprovido.